Tribunal: TJDFT
Processo: 0765832-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE PLÁSTICO. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que jugou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o réu a efetuar a devolução de R$ 150,48 (cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), à título de indenização por danos materiais. Em síntese, a recorrente relata que, no dia 03/12/2022, compareceu ao estabelecimento comercial da recorrida para almoçar quando foi surpreendida pela presença de plástico em sua comida, alegando ter ingerido alimento contaminado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a sentença não observou o posicionamento deste Tribunal e nem do STJ. Defende que é necessária a fixação de dano moral pelo fornecimento de alimento contaminado, deglutição de alimento impróprio e retirada, não autorizada, de alimento do prato da recorrente.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Apresenta impugnação à gratuidade de justiça. Sustenta que a recorrente não ingeriu o objeto, sendo que sequer chegou a levá-lo à boca. Afirma que a mera dúvida acerca da origem do plástico, que é idêntico aos utilizados nos canudos descartáveis, já enseja a quebra do nexo de causalidade. Por fim, defende que não houve falha na prestação do serviço e aponta a ausência de danos morais.
5. A parte recorrente impugna a sentença recorrida, apresentando seus fundamentos e sua razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, a fim de que seja deferido o pedido de condenação por danos morais. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada eis que o recorrido teve oportunidade de se manifestar em contrarrazões e na resposta, assim como o autor apresentou suas razões e se manifestou na petição inicial e em réplica.
6. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Como há nos autos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, defiro o benefício da justiça gratuita. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O mérito da demanda consiste na comprovação da existência de corpo estranho no alimento para configurar o dever de reparar os danos morais, o qual resta comprovado pelas fotos e nota fiscal juntados aos autos. Restou incontroverso a presença do pedaço de plástico no prato da recorrente. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica demonstrado o dever de indenizar. A compra de produto que contém corpo estranho em seu conteúdo, por si só, gera dano moral, independentemente de haver ou não a sua ingestão, diante do risco concreto de dano à saúde do consumidor e da mácula à sua dignidade humana. Nesse sentido decidiu o STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, que o comércio de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral." Ainda nesse sentido: Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de, dentre outros, fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Em complemento, o §1o dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. VI. A jurisprudência do STJ é no sentido de que: "3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC". (REsp n. 1.424.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 19/5/2014.) VII. Assim, a discussão quanto à ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, é relevante apenas para a quantificação da indenização, porquanto, o dano moral está inserido na ilicitude da comercialização de alimento com corpo estranho. No caso, o autor comprovou que adquiriu o produto que continha um corpo estranho, o que, por certo lhe causou sensação de repugnância e abalo emocional. VIII. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença. (Acórdão 1780765, 07018651520238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023).
9. A recorrente requer a condenação da recorrida em litigância de má-fé. Contudo, não restou demonstrado, no presente caso, a existência de conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação, previstos nos artigos 6.o e 80, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de indenização por danos morais à recorrente. Tal valor é fixado em valor maior que o dano material porque a saúde de quem ingere alimento impróprio para consumo (contendo plástico) atenta contra a necessária higiene alimentar e segurança alimentar. Contudo, não havendo prova de complicações maiores à saúde do consumidor, tal valor é suficiente para fins educativos e reparatórios em termos de dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.